Tribunal: TJDFT
Processo: 0733681-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733681-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA AGRAVADO: DANIELLE CHRISTINE ESTEVEZ DE ALENCAR, DAVID FERREIRA LOPES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Empresa Gestora de Ativos S.A. (EMGEA) contra a decisão de indeferimento do pedido de afastamento da multa cominatória no processo em fase de cumprimento de sentença 0715423-34.2021.8.07.0007 (2a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato afastamento das “astreintes” já aplicadas, sob a fundamentação de que “não houve recusa para o cumprimento das determinações judiciais”. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A – EMGEA sustentando, em síntese, não ser devida a multa diária arbitrada para o descumprimento da obrigação de fazer, porque não se recusou a cumprir o julgado, sendo a obrigação de fazer cumprida integralmente, atribuindo à demora da transferência do imóvel para o cartório imobiliário (id 199294349). A exequente refuta a tese da executada, pugnando pela aplicação da multa (id 200144518). Decido. Deferido o cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer (id156614200), a executada foi intimada, pessoalmente, em 08/05/2023 para cumprir o julgado (id159222257). Porque não cumprida a obrigação de fazer, foi determinada a expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF para promover a transferência do imóvel constituído pelo Apartamento n. 904 e Vaga de Garagem n. 21, Lote 05, CNB-01, Taguatinga – DF, Matrícula n. 125102, para o nome da empresa executada, sem prejuízo dos emolumentos devidos, a cargo da executada (id 163385485). Referido cartório extrajudicial respondeu ao ofício do Juízo, indicando exigências a serem cumpridas pela executada, isto em 02/08/2023, relativamente ao pagamento do Imposto de Transmissão Inter Vivos – ITBI, e apresentação de certidões negativas de débito do imóvel a ser-lhe transferido (id 167313065). Intimada a se manifestar sobre as exigências registrais, nos termos da decisão de id 167648683, publicada em 10/08/2023, como atesta o sistema. Contudo, a executada somente informou o cumprimento das exigências feitas pelo Cartório de Registro Imobiliário em 08/02/2024 (id 186232593), comprovando o recolhimento do ITBI, realizado em 26/12/2023 (id186235547), e o pagamento dos emolumentos devidos em 24/01/2024 (id 186235548). Neste contexto, não restam dúvidas de que é devida a multa cobrada, porquanto a executada, conquanto tenha sido intimada pessoalmente a cumprir o julgado, somente deu início ao procedimento cartorário para transmissão da propriedade do imóvel, após a intimação do Juízo para que respondesse às exigências cartorárias, o que ocorreu 09 (nove) meses após a sua intimação pessoal para cumprir a obrigação de fazer, levada à efeito em 08/05/2023 (id159222257), como demonstra a petição de id 186232593, juntada aos autos em 08/02/2024. Além disso, repita-se, embora tenha sido intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer (id159222257), a executada manteve-se inerte, de maneira que este Juízo determinou a expedição de ofício ao cartório competente para transferir o imóvel, como determinado na sentença, nos termos da decisão de id 156614200, e despacho de id 163385485, com fundamento no artigo 536, do CPC, para a efetivação da tutela específica e a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Conseguintemente, ante a conduta desidiosa da executada, impõe-se o reconhecimento de ser devida a multa ora cobrada. Para além disto, intimada a pagar o valor em execução (id 196342342), como atesta o sistema PJE, a executada não pagou, e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, de sorte que incide na espécie o regramento previsto no artigo 523, §1o, do CPC, isto é, são devidas a multa de 10% e honorários de 10% sobre o débito exequendo. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, e declaro serem devidos a multa de 10% e honorários de 10% sobre o débito, nos termos do artigo 523, §1o, do CPC. Intime-se a exequente para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “nunca se negou a cumprir com as determinações judiciais”; (b) “o cartório fez uma série de exigências, dentre elas a que procederia com a averbação da transferência apenas quando fosse finalizado a averbação da cessão do crédito”; (c) “todos os trâmites foram adotados dentro dos prazos dos órgãos públicos”; (d) “procedeu com o pagamento do ITBI e com o pagamento das custas cartorárias, o que demonstra plenamente que não houve em momento nenhuma desídia no cumprimento das decisões”; (e) “o Cartório orientou que fosse dada a entrada primeiramente no registro da cessão e após, ao registro da carta, justamente para agilizar a conclusão dos procedimentos e ainda, deram como previsão de finalização do registro da cessão a data de 21.02.2024 (data posterior ao prazo fatal para a manifestação nos presentes autos), somente após esta data, seria acatado a solicitação de registro da carta, o que de fato aconteceu”; (f) “a intimação pessoal do devedor deveria ser feita por meio de oficial de justiça, uma vez que a intimação por carta registrada não atende ao comando da Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, que exige que a intimação seja pessoal, em razão das consequências que podem ocorrer em razão do não atendimento da determinação judicial”; (g) “a multa fixada e pleiteada é exorbitante, ocorrendo claramente em enriquecimento sem causa, sobretudo tendo em vista que conforme comprovado nos autos as obrigações foram integralmente cumpridas”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para afastar a multa cominatória ou “alternativamente” a respectiva redução do valor arbitrado. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 706, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". Inquestionável que o juiz poderá determinar a imposição de multa, independentemente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcial a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. Nesse sentido, precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. (...) 3. Consoante entendimento desta Corte, é possível reduzir o valor das astreintes quando a sua fixação ensejar em valor muito superior ao discutido na ação judicial que foi imposta, a fim de evitar enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 3.1. In casu, trata-se de multa coercitiva por descumprimento de determinação judicial de se abster de inscrever o nome do autor nas listas restritivas de crédito. Diante do reiterado descumprimento da ordem, a penalidade alcançou a quantia de R$ 462.462,00, valor que foge da razoabilidade, tendo em conta o objeto da controvérsia da ação principal (financiamento bancário parcial de um automóvel Vectra GLS 1997, no valor de R$ 19.691,00), comportando sua redução. 3.2. Considerando a obrigação imposta à financeira (retirar o nome do autor das listas restritivas de crédito), o prazo de descumprimento, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto, reduz-se para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor total da multa. 4. Agravo interno provido, em parte, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, reduzindo-se o valor das astreintes. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) o comando judicial (sentença – id 148269486) condenou o executado, ora agravante, a promover a transferência do registro da transferência do imóvel objeto de adjudicação, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação pessoal; (b) em 27.4.2023 teria iniciado a fase do cumprimento de sentença, oportunidade em que teria sido fixada multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento da obrigação de fazer (id 156614200); (c) o executado foi pessoalmente intimado, em 08.5.2023, por meio de carta com aviso de recebimento (id 159222257), circunstância que estaria em conformidade com a legislação de regência (Código de Processo Civil, art. 513, § 2o); (d) não cumprida a obrigação, a tempo e modo, foi determinada a expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF para promover a transferência do imóvel (objeto da lide), “sem prejuízo dos emolumentos devidos, a cargo da executada” (id 163385485); (e) em resposta ao ofício, em 02.8.2023, o cartório extrajudicial apontou algumas exigências a serem cumpridas pela parte executada (id 167313065); (f) em 19.1o.2024, teria sido prolatada sentença de satisfação do débito, tão somente, em relação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (id 184061565); (g) o executado comprova o pagamento do ITBI somente em 10.11.2023 (id 186235547), a realização do protocolo eletrônico a respeito do Registro/Averbação em 27.12.2023 (id 192806341) e o pagamento dos emolumentos devidos em 24.1o.2024 (id 186235548); (h) a cessão de crédito hipotecário teria sido averbada na matrícula do imóvel em 16.02.2024 (id 192806344); (i) a averbação da arrematação teria ocorrido em 16.4.2024 (id 193836551); (j) a parte exequente teria apresentado pedido de cumprimento de sentença em relação ao pagamento da multa cominatória, o qual teria sido recebido em 10.5.2024 (id 196342342); (k) a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual teria sido rejeitada pelo e. Juízo de origem (id 203840626); (l) contra essa decisão adveio o presente agravo de instrumento. Nesse quadro fático e jurídico, em razão da recalcitrância da executada ao cumprimento das decisões judiciais, nutro a concepção jurídica de que o valor total da multa, limitada a trinta dias, se revela aparentemente proporcional à própria obrigação de fazer descumprida, ou seja, não se constata o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada. Além disso, tenho por insubsistente a isolada alegação de que “todos os trâmites foram adotados dentro dos prazos dos órgãos públicos”, uma vez que teria sido intimada pessoalmente, em 08.5.2023, por meio de carta com aviso de recebimento (id 159222257) para dar cumprimento ao comando judicial originário (promover a transferência do registro da transferência do imóvel objeto de adjudicação), e somente em 10.11.2023 (id 186235547) teria dado início ao procedimento cartorário para transmissão da propriedade do imóvel, o que teria ocorrido após a intimação do e. Juízo de origem para que cumprisse às exigências cartorárias. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. VALOR APLICADO. PROPORCIONAL E ADEQUADO AOS FINS PRETENDIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. No agravo, o executado pede a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para que seja excluída a multa aplicada ou seja reduzido o valor da astreintes. 2.1. Em suas razões, o agravante alega que a partir da comunicação da decisão cumpriu parcialmente as medidas determinadas, tendo se insurgido mediante agravo apenas contra uma das determinações impostas (remoção das contas). 2.2. Argumenta, no entanto, que, embora tenha se insurgido contra parcela da obrigação de fazer determinada em sede de antecipação de tutela na fase conhecimento, promoveu o cumprimento integral das medidas tão logo o recurso interposto contra a liminar fora recebido sem efeito suspensivo. 3. Ao que consta dos autos, a decisão liminar determinou ao réu que, no prazo de 48 horas, cumprisse com a obrigação de fazer, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 3.1. A referida decisão foi comunicada ao agravante no dia 20/07/2022, o qual se insurgiu logo em seguida, em 21/07/2022, mediante a oposição de embargos de declaração e novamente por meio de agravo de instrumento, interposto em 08/09/2022, o qual fora recebido sem efeito suspensivo na data de 22/09/2022 e posteriormente julgado improcedente. 3.2. Outrossim, verifica-se que foi necessária inclusive a majoração do valor, no dia 10/10/2022, para estimular o cumprimento da obrigação, o que se tornou inaplicável, diante do cumprimento total da obrigação informado no dia 11/10/2022. 3.3. Nesse contexto, o que se percebe é que o agravante, embora intimado em 20/07/2022 a cumprir no prazo de 48h as determinações do juízo, sob pena de incidência das astreintes aplicadas, somente logrou comprovar o integral cumprimento da tutela de urgência em 11/10/2022, após 81 dias, não podendo a interposição de recurso sem efeito suspensivo, tampouco de recursos protelatórios, obstar a incidência da penalidade, devida desde o transcurso do prazo para cumprimento. 3.4. Do mesmo modo, descabida alegação de penalidade excessivamente onerosa pois, a despeito de deixar de cumprir a obrigação determinada pelo prazo de 81 dias, com multa diária de R$ 1.000,00, incidiu a limitação estabelecida pela decisão de R$ 30.000,00, situação que revela que a astreintes fora fixada de forma proporcional e razoável, inexistindo motivo para redução. 3.5. Ademais, o instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, visando coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação estabelecida. 3.6. Precedente: "(...) A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 10. No caso, o valor fixado da multa se afigura adequado e proporcional, sobretudo porque observada a fixação de um limite máximo, bem como as condições econômico-financeiras da recorrente. Ademais, há notícia nos autos originários de descumprimento da tutela de urgência deferida, o que reforça a necessidade das astreintes como forma coercitiva de efetivação da medida. 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados". (0705898-31.2021.8.07.0006, 2a Turma Cível, Relator: Sandra Reves, DJE: 22/02/2022). 4. Agravo improvido. (Acórdão 1755860, 07255801920238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator